Tribunal: TJSP
Processo: 0003537-40.2017.8.26.0638
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
LESÃO CORPORAL. Réu inimputável. Absolvição imprópria, com imposição de medida de segurança. Apelo defensivo buscando a absolvição própria ou, subsidiariamente, a substituição da medida de segurança de internação por tratamento ambulatorial. Prova segura da autoria e da materialidade delitiva. Inimputabilidade decorrente de moléstia mental alienante (psicose crônica – transtorno esquizotípico).

Ementa:
LESÃO CORPORAL. Réu inimputável. Absolvição imprópria, com imposição de medida de segurança. Apelo defensivo buscando a absolvição própria ou, subsidiariamente, a substituição da medida de segurança de internação por tratamento ambulatorial. Prova segura da autoria e da materialidade delitiva. Inimputabilidade decorrente de moléstia mental alienante (psicose crônica – transtorno esquizotípico). Absolvição imprópria correta. Imposição de medida de segurança de internação devidamente justificada, com base nas conclusões constantes de laudo pericial confeccionado no incidente de insanidade mental. Apelo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018087
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003537-40.2017.8.26.0638, da Comarca de Tupi Paulista, em que é
apelante TIAGO MOZOLE TAMARINDO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:
Negaram
provimento
ao
recurso,
restando
mantida
integralmente a sentença impugnada.V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente), GERALDO WOHLERS E CLAUDIA FONSECA
FANUCCHI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003537-40.2017.8.26.0638 -Voto no 40554
2
VOTO No 40.554 (RL) - Digital
Apelação criminal no 0003537-40.2017.8.26.0638 Tupi Paulista
Apelante: TIAGO MOZOLE TAMARINDO
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA
LESÃO CORPORAL. Réu inimputável. Absolvição imprópria, com imposição de medida de segurança. Apelo defensivo buscando a absolvição própria ou,
subsidiariamente, a substituição da medida de
segurança
de
internação
por
tratamento
ambulatorial. Prova segura da autoria e da
materialidade delitiva. Inimputabilidade decorrente de moléstia mental alienante
(psicose crônica
transtorno esquizotípico).
Absolvição imprópria correta. Imposição de
medida de segurança de internação devidamente justificada, com base nas conclusões constantes de laudo pericial
confeccionado no incidente de insanidade
mental. Apelo improvido.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por
TIAGO MOZOLE TAMARINDO de sentença que o absolveu
impropriamente, com fundamento no artigo 386, inciso VI, do Código de
Processo Penal, da infração prevista no artigo 129, § 9o, do Código Penal,
impondo-lhe medida de segurança consistente em internação em hospital
psiquiátrico, pelo prazo mínimo de 01 (um) ano, nos termos do artigo 96,
inciso I, c.c. o artigo 97, ambos do mencionado diploma legal, postulando a
absolvição por ausência de lesão ao bem jurídico tutelado penalmente e do
seu discernimento em compreender o caráter ilícito do fato, ou por culpa
exclusiva da vítima e, subsidiariamente, a substituição da medida de
segurança de internação por tratamento ambulatorial.
O recurso foi regularmente processado e,
nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
improvimento da irresignação (fls. 171/178).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003537-40.2017.8.26.0638 -Voto no 40554
3
É o relatório.
Consta da denúncia de fls. 33/34 que, em
03 de julho de 2017, às 17h, na Rua Alberto Forti, no 105, centro, em São
João do Pau D'Alho, Comarca de Tupi Paulista, TIAGO MOZOLE
TAMARINDO, por motivo fútil, ofendeu a integridade corporal de Silvana
Mozole Fermino, causando-lhe lesões de natureza leve.
O apelo não comporta provimento.
Nenhuma dúvida quanto à materialidade
do crime, que está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 03/04), pelo
laudo pericial atestando as lesões corporais suportadas pela vítima (fls.
11/12) e pela prova oral colhida.
A autoria é igualmente induvidosa, tendo
em vista que o próprio réu admitiu ter agredido, fisicamente, a vítima. Disse,
nesse sentido, que, na data dos fatos, a ofendida começou “a chamar eu
como uma vassoura” e, irritado, atingiu-a com uma “porrada” (fls. 105/106).
E a confissão encontra amparo no
restante do conjunto probatório.
A vítima narrou que o acusado estava
atormentando os avós com pedidos de dinheiro e, após pedir-lhe que se
retirasse do local dos fatos, foi agredida por ele com socos na cabeça (fls.
105/106).
Cabe
destacar
que,
nos
crimes
envolvendo violência doméstica, a palavra da vítima é de extrema relevância
para a aferição da verdade real.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003537-40.2017.8.26.0638 -Voto no 40554
4
Nesse sentido:
“APELAÇÃO
CRIMINAL.
Violência doméstica. Lesão corporal e ameaça no âmbito doméstico. Sentença
condenatória. Defesa requer a absolvição por insuficiência probatória.
Impossibilidade. Autoria e materialidade de ambos os delitos devidamente
demonstradas nos autos. Palavra da vítima prevalece sobre a negativa do réu, ainda
mais quando se apresenta coerente com a dinâmica dos fatos. Dosimetria não
comporta reparos. Fixado regime inicial aberto. Impossibilidade de substituição por
restritiva de direitos. No entanto, Sursis configura direito subjetivo do acusado e deve
ser concedido de ofício. Conforme art. 159, § 2o, da LEP, a suspensão ocorrerá nos
moldes a serem especificados pelo juízo das execuções. Recurso parcialmente
provido” (TJSP; Apelação 0000735-97.2016.8.26.0252; Relator (a): Andrade
Sampaio; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Criminal; Foro de Ipauçu -
Vara Única; Data do Julgamento: 29.11.2018; Data de Registro:
05.12.2018).
“Apelação criminal. Lesão corporal. Violência
doméstica. Autoria. Vítima. Valor do depoimento. Ausentes razões concretas e mais
fortes para dela suspeitar, há de se valorizar de modo positivo a palavra da vítima,
notadamente em crimes cometidos em situação de violência de gênero” (TJSP;
Apelação 0061837-42.2013.8.26.0506; Relator (a): Sérgio Mazina Martins;
Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Criminal; Foro de Ribeirão Preto - 4a
Vara Criminal; Data do Julgamento: 26/11/2018; Data de Registro:
28.11.2018).
Já, José Leopoldino Firmino, avô do
apelante, disse que viu o recorrente e a ofendida “pegados no cabo da
vassoura” e “ele puxando ela de um canto para o outro, ela se esbarrou na parede e
machucou” (fls. 105/106).
E as lesões corporais de natureza leve
estão comprovadas pelo laudo pericial de fls. 11/12, o qual atestou que a
vítima sofreu “escoriações em falange média do 2o dedo da mão direita, região
anterior do joelho direito e região tibial antero-superior direita. Equimoses face lateral
da coxa direita e região anterior do joelho esquerdo”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003537-40.2017.8.26.0638 -Voto no 40554
5
Não
merece
prosperar
a
alegação
defensiva de “que a Tia do Apelante deu causa a situação, ao determinar que o
Apelante saísse do local, inclusive com uma vassoura em punho” (fls. 143), mesmo
porque a conduta do réu foi absolutamente desproporcional, não havendo
nos autos qualquer prova ou mero indício de que ele tenha sido agredido
fisicamente pela ofendida.
É certo, ainda, que o “princípio da
bagatela” não pode ser aplicado na hipótese, que envolve crime praticado
com violência contra mulher, no âmbito doméstico e familiar. Nesse sentido,
aliás, é o teor da Súmula no 589, do Superior Tribunal de Justiça: “É
inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais
praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas”.
Por outro lado, a inimputabilidade do réu
foi constatada pelo laudo de incidente de insanidade mental de fls. 81/83 do
apenso próprio, por meio do qual os peritos constataram “alterações
psíquicas, com sinais, história e sintomas compatíveis com moléstia mental alienante:
Psicose Crônica Transtorno Esquizotípico (CID F 21) > Doença Metal sobre retardo
mental leve CID F 70) e comportamento anti-social desde a fase da adolescência”,
concluindo que ele era inimputável ao tempo da ação e que “é necessário o
tratamento médico psiquiátrico medicamentoso na forma de internação
casa de
custodia por um período mínimo de 1 (um) ano. A internação estaria indicada pelo
insucesso terapêutico na forma ambulatorial, respaldo familiar não se fez
suficientemente presente”.
Assim, patentes a materialidade e a
autoria do delito, impossível a absolvição própria, por atipicidade da conduta
ou, mesmo por insuficiência probatória, tal como pretendido pela combativa
Defesa. E, constatada a inimputabilidade, a solução correta era mesmo a
absolvição imprópria, com a imposição de medida de segurança consistente
em internação em estabelecimento adequado, pelo prazo mínimo de um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003537-40.2017.8.26.0638 -Voto no 40554
6
ano, nos termos dos artigos 96, inciso I, e 97, § 1o, ambos do Código Penal.
Aliás, como bem destacado pelo digno
representante do Parquet, “de fato, a confirmação de inimputabilidade acarreta a
improcedência da ação e a absolvição imprópria do réu, isentando-o de pena (assim
como procedeu o juízo “a quo” na R. Sentença de fls. 130/133), no entanto, não afasta
a possibilidade de aplicação de medida de segurança, que não tem caráter punitivo,
mas visa a adequada reintegração social do incapaz” (fls. 161).
Por fim, não há se falar a substituição da
medida de segurança de internação - por tratamento ambulatorial -, a qual
restou bem justificada em primeiro grau, com base no referido laudo pericial,
o qual, repise-se, destacou, inclusive, que “a internação estaria indicada pelo
insucesso terapêutico na forma ambulatorial, respaldo familiar não se fez
suficientemente presente”. E, ainda de acordo com a perícia técnica, “(18) 99601
6869): Informa que 'ele tem retardo mental'. Sempre teve dificuldade para aprender.
Fez tratamento no CAPS desde os 11 anos de idade e usava medicação. Criava
problemas para fazer o tratamento adequado. Perto dos 15/16 anos passou a falar
coisas sem nexo, não falava 'coisa com coisa'. Ficava olhando para a parede e falando
coisas. Quando não conseguia sair para furtar tinha dificuldade para dormir. Achava
coisas que não existiam. Por vezes ficava agressivo e chegou a agredir o pai, a mãe e
a irmã (fls. 81/83).
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso, restando mantida integralmente a sentença impugnada.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
(assinado eletronicamente)